Tribunal: TJDFT
Processo: 0751374-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751374-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GABRIEL PEREIRA DA SILVA contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença requerido pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado (ID 254471474, autos 0700401-63.2022.8.07.0018). O agravante alega que: 1) o Distrito Federal é parte ilegítima para executar honorários sucumbenciais, pois estes pertencem aos procuradores e não ao ente público; 2) há confusão entre público e privado, com uso indevido da estrutura estatal para cobrança de verbas privadas; 3) a execução deveria ser feita pelos procuradores em nome próprio, com recolhimento das custas processuais; 4) o art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC, introduzido pela Lei 15.109/2025, é inconstitucional por vício formal e material; 5) a norma privilegia advogados sem justificativa, o que afronta o art. 150, II, da Constituição Federal; e 6) houve excesso de execução pela aplicação indevida da Taxa Selic. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja sobrestada a expedição de alvará de levantamento da quantia caucionada em juízo. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença. Preparo recolhido (ID 78647812). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. O juízo condicionou a expedição de alvará em favor do Distrito Federal à preclusão da decisão. Ressalte-se ainda que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator